Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. TEMA 1.085 DO STJ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira demandada contra a decisão que concedeu gratuidade de justiça ao autor e deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos mensais das parcelas do contrato de empréstimo em sua conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se é admissível a impugnação, por meio de agravo de instrumento, da decisão que concede gratuidade de justiça ao autor; (II) se é cabível a revogação da autorização de débito automático em conta-salário, mesmo havendo cláusula contratual autorizando os descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC não ampara a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere gratuidade de justiça. Logo, o agravo de instrumento é inadequado para agravar da decisão Id. 228624051, que concedeu gratuidade de justiça ao autor, por não ser hipótese prevista no taxativo rol do art. 1.015 do CPC.
4. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos.
5. No julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, o Tribunal Superior facultou ao consumidor cancelar a autorização dos descontos.
6. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere gratuidade de justiça, por não ser hipótese elencada no art. 1.015 do CPC. 2. É assegurado ao consumidor o direito de revogar a autorização de débito automático em conta corrente ou conta-salário, mesmo que prevista em cláusula contratual, conforme a Resolução Bacen no 4.790/2020 e o Tema 1.085 do STJ.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100 e 1.015; e Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP)